Tribunal: STF
Processo: RE 1580570
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 280):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA. Contratação direta de posto de combustível para abastecimento da frota municipal, de 2009 a dezembro de 2014 (durante o mandato de dois e então Prefeitos), sem quaisquer formalidades previstas em lei. Pretensão do Ministério Público à condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992, nos termos do art. 12, II, da mencionada lei. Pedido subsidiário de condenação com fulcro no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, nos termos do art. 12, III, da LIA. R. sentença de procedência. PRELIMINARES. Prescrição, inépcia da inicial, carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido. AFASTAMENTO. MÉRITO. omissis. DESCLASSIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO ARTIGO 10 PARA O ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/1992. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS. RESSARCIMENTO INDEVIDO, NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. omissis. SANÇÕES. ANTE A DESCLASSIFICAÇÃO, A PENALIDADE DEVE OBSERVAR O INC. III, DO ART. 12, DA LEI 8.429/1992. omissis. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS EMÍLIO BIZON NETO, JOSÉ FRANCISCO MARTHA, ANTÔNIO BARBAN FILHO e A. A. POSTO DE SERVIÇOS LTDA. PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 290), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, EMILIO BIZON NETO aponta violação aos arts. 5º, caput, LIV e LV; 37º, §4º; e 109, I, da CF/1988, aos argumentos de que (a) não há falar em ofensa à legalidade e moralidade pela ausência de procedimento licitatório, pois no caso não houve dano ao erário; e (b) “as penas de perda da função pública e a multa não poderia ser aplicada, eis que não houve qualquer tipo de dano” (Doc. 290, fl. 4). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 369), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, A. A. POSTO DE SERVIÇOS LTDA. e ANTONIO BARBAN apontam violação aos arts. 5º, XLVI; 37, caput, e § 4º, da CF/1988, pois “não houve dolo e nem individualização das sanções aplicadas ao Réus” (Doc. 369, fl. 5). 



    Na sequência, a Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1199/STF (Doc. 411), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que está em consonância com o entendimento firmado no referido precedente paradigma (Doc. 417).



    Em face desse acórdão, JOSÉ FRANCISCO MARTHA interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 427), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação ao art. 37, §4º, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 1199/STF, na medida em que fora condenado por dolo genérico, “e não dolo específico derivado da pretensão de obtenção do resultado, como agora necessário para a configuração de improbidade administrativa” (Doc. 427, fl. 10). 



    Em exame de admissibilidade, todos os Recursos Extraordinários foram admitido (Doc. 435; Doc. 436; e Doc. 440).



    É o relatório. Decido.



    No Recurso Especial 2117050 - SP, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) deu provimento aos apelos dos recorrentes, interpostos concomitantemente com os presentes Recursos Extraordinários para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público (Doc. 455).



    Adite-se que esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento do Agravo Interno (Doc. 478):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS. ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 – em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 



    2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.



    3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 09/05/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. 



    4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    5. “Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). 



    6. Agravo interno não provido.”



    Desse modo, os presentes recursos perderam o objeto. 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente